Tribunal: STF
Processo: ARE 858965
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-09
Data de publicação: 2016-08-09

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade.



    1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO). 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco, para o reexame do conjunto fático probatório da causa ou de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 636, 279 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois houve compensação dos honorários advocatícios.